Tribunal: TJMT
Processo: 1031467-78.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031467-78.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.346.379/0001-47 (APELANTE), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELANTE), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (REPRESENTANTE), ELIANE LEMES DA ROCHA IDA - CPF: 403.584.101-34 (APELADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.346.379/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INAPLICABILIDADE DO PROVIMENTO Nº 84/2014/CGJ/MT E DO ARTIGO 921, DO CPC – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis e somente após decorrido o prazo máximo de um ano, sem que seja localizado o executado ou encontrados bens passíveis de penhora, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2º do CPC, não havendo que se falar em extinção do processo.

N
ão se observa dos autos nenhuma das hipóteses elencadas pela normativa da Corregedoria-Geral da Justiça deste Sodalício a ensejar a extinção do feito, de modo que de rigor a reforma da sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1031467-78.2017.8.11.0041

APELANTE:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO

APELADA:

ELIANE LEMES DA ROCHA IDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital,
MM. Juiz

Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, lançada nos autos da
Ação de Execução por Título Extrajudicial
ajuizada em face de
ELIANE LEMES DA ROCHA IDA
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos nos t
ermos do art.
921
,
§ 2º
e
485
,
III
, do
CPC/2015
e em consonância ao Provimento 84/2014-CGJ/MT
.

Registrou, ainda, que a parte interessada
poderá requerer a retomada da execução, por meio de petição devidamente instruída com a Certidão de Crédito a ser expedida nos termos do artigo 4º do Provimento n. 84/2014-CGJ-MT, em caso de localização de bens de propriedade do devedor/executado, devendo indicar com precisão e objetividade, a providência apta ao regular prosseguimento do feito, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão.

O apelante se insurge alegando em suas razões que a sentença ofende o princípio da não surpresa, devendo ser declarada nula.

Assevera que
“
a ora APELANTE estava impulsionando devidamente os autos quando foi pega de surpresa com a sentença de extinção do feito, inexistindo sequer a inércia do APELANTE que pudesse justificar a sentença”.
(sic)

A par disso, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a r. sentença, para que determinado o regular prosseguimento dos autos de execução.

Sem contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual, consoante certidão acostada no Id. 125955846.

Preparo recolhido, conforme Id. 126164182.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o apelante ingressou com a
Ação de Execução por Título Extrajudicial
em 08/10/2017, visando a execução lastreada em
um contrato de CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CCB - EMPRÉSTIMO nº 63267-8 (doc. 01), no valor de R$ 68.300,00 (sessenta e oito mil e trezentos reais), com data de vencimento da primeira parcela em 10/05/2016 e a data do vencimento da operação em 10/05/2021, que restou inadimplido pelo ora apelado.

A executada/apelada
foi citada via Oficial de Justiça em certidão de ID 125955808, no entanto, não pagou dívida e nem ofereceu bens à penhora.

Em razão disso, foi pleiteada a expedição de certidão de crédito judicial pelo apelante em 29/07/2021 (id. 125955834), ocasião em que sobreveio a sentença que deferiu o referido pedido e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos
nos t
ermos do art.
921
,
§ 2º
e
485
,
III
, do
CPC/2015
e em consonância ao Provimento 84/2014-CGJ/MT
.

Pois bem.
De plano, verifica-se que os fundamentos da sentença estão equivocados.

O artigo 921, determina em seu § 2º, que
“Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos
”,
procedimentos não realizados na hipótese dos autos.

Inobstante a isso, o Provimento n. 84/2014 foi substituído pelo artigo 580 da Seção 29 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça
[1]
, que dispõe acerca da paralisação
da execução de título judicial ou extrajudicial em razão de inércia do credor ou em face da não localização de bens passíveis de constrição, ocasião em que o credor será intimado para promover o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, o que também não se vislumbra dos presentes autos
.

Ademais, não se observa dos autos nenhuma das hipóteses elencadas pela normativa da Corregedoria-Geral da Justiça deste Sodalício a ensejar a extinção do feito.

Desta forma, verifica-se que o magistrado não observou as normas de regência aplicáveis ao caso antes de extinguir o processo sem resolução de mérito, sendo que a reforma da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido já decidi em caso análogo,
in verbis:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – EXEQUENTE DILIGENTE NO PROCESSO – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 921, III, DO CPC – INAPLICABILIDADE DO PROVIMENTO N. 84/2014-CGJ/MT - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Demonstrado nos autos que o exequente diligenciou na tentativa de localizar bens passíveis de penhora e sempre atuou com zelo, atendendo todas as intimações do Juízo, afasta-se a hipótese de inércia. Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis (art. 921, III, do CPC) e somente após decorrido o prazo máximo de um ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2º do CPC, não havendo falar em extinção do processo por aplicabilidade do Provimento nº 84/2014-CGJ/MT, cuja norma é contrária e hierarquicamente inferior ao Estatuto Adjetivo.”

(TJ-MT 00076619020098110015 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021)

Nesse mesmo trilhar é o entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR FALTA DE BENS PENHORÁVEIS – ART. 485, IV, DO CPC – DESCABIMENTO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A não localização de bens penhoráveis, por si só, não caracteriza desídia ou abandono da causa, bem como não enseja a extinção da execução.”
(
TJ-MT 00019451620178110011 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

“APELAÇÃO -
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO, PELO EXEQUENTE, DE BENS DOS DEVEDORES, PASSÍVEIS DE PENHORA - POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 01 ANO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921 DO NOVO CPC) - EXTINÇÃO PREMATURA E CONTRÁRIA À REGRA PROCESSUAL, BEM COMO ÀS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS - PROVIMENTO nº 84 DA CORREGEDORIA-MT QUE NÃO ALTERA ARTIGO DO CPC
- APELAÇÃO PROVIDA

- EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO AFASTADA. Conforme é a regra processual, art. 921 do Novo CPC, é lícito e possível ao credor, postular a suspensão do trâmite da sua execução, pelo prazo máximo de 01 ano, no caso de não localização de bens penhoráveis.

Desse modo, revela-se indevido vedar o direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie, e extinguir, assim, sem resolução do mérito, sua Execução.”
(N.U 0000120-25.1999.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019)

Diante desses fundamentos, verifica-se que não há nos autos qualquer fato a ensejar a extinção do feito, sobretudo ao se levar em consideração a dicção do art. 921, do CPC, visto que o Provimento da Corregedoria-Geral da Justiça não detém autonomia perante o CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para o regular prosseguimento da ação executiva.

É como voto.

[1]
Seção 29 – Do procedimento para a extinção de execuções paralisadas em razão da inércia do credor ou a impossibilidade de localização do devedor e de bens passíveis de constrição e da expedição da certidão de crédito respectiva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022